Tribunal: TJPA
Processo: 0009624-60.2017.8.14.0051
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-06-21

Ementa:
EMENTA:APELAÃÃO CRIMINAL â ROUBO QUALIFICADO. ABSOLVIÃÃO POR INSUFICIENCIA PROBATORIA â IMPROCEDENCIA. 1. NÃ£o hÃ¡ que se falar em absolviÃ§Ã£o por insuficiÃªncia probatÃ3ria, se restou devidamente comprovado, sob o crivo do contraditÃ3rio e da ampla defesa, a autoria delitiva do apelante na empreitada criminosa.REFORMA DAS PENAS BASE â CRIMES DE ROUBO QUALIFICADO, FURTO E CORRUPÃAO DE MENORES â IMPOSSIBILIDADE. 2. No Ã¢mbito da discricionariedade e do livre convencimento, entendo que o magistrado sopesou devidamente as circunstÃ¢ncias judiciais, aos delitos pelos quais o acusado foi condenado, aplicando pena base atinente aos fatos e dentro dos parÃ¢metros legais. Ao crime de roubo, considerando a culpabilidade e circunstÃ¢ncias como desfavorÃ¡veis, o magistrado aplicou pena base em 5 anos e 4 meses de reclusÃ£o. Ausentes atenuantes e agravantes. Pela causa de aumento pelo concurso de pessoas, majorou a pena em 1/3, restando fixada definitivamente em 7 anos, 1 mÃªs e 10 dias-multa.Ao crime de furto, considerou como desfavorÃ¡veis a culpabilidade e circunstÃ¢ncias e aplicou pena base em 2 anos e 10 dias-multa, a qual tornou-se definitiva ante a ausÃªncia de atenuantes e agravantes e causas de aumento e diminuiÃ§Ã£o de pena.Por fim, ao crime de corrupÃ§Ã£o de menores, aplicou pena base no mÃnimo legal, ou seja, em 1 ano de reclusÃ£o e 10 dias-multa, sendo favorÃ¡veis as circunstÃ¢ncias judiciais, a qual tornou-se definitiva ante a ausÃªncia de atenuantes e agravantes e causas de aumento e diminuiÃ§Ã£o de pena.Totalizando uma reprimenda em 10 anos e 1 mÃªs de reclusÃ£o e 30 dias-multa, nÃ£o havendo que se falar em reforma se devidamente aplicada.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDÃO n.
APELAÇÃO CRIMINAL DA CORMARCA DE SANTARÉM
APELANTE:
SIDIVAN PINHEIRO DAVILA
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: Dr. Adélio Mendes dos Santos
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0009624-60.2017.8.14.0051

EMENTA
:
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATORIA - IMPROCEDENCIA. 1. Não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória, se restou devidamente comprovado, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a autoria delitiva do apelante na empreitada criminosa.
REFORMA DAS PENAS BASE - CRIMES DE ROUBO QUALIFICADO, FURTO E CORRUPÇAO DE MENORES - IMPOSSIBILIDADE. 2. No âmbito da discricionariedade e do livre convencimento, entendo que o magistrado sopesou devidamente as circunstâncias judiciais, aos delitos pelos quais o acusado foi condenado, aplicando pena base atinente aos fatos e dentro dos parâmetros legais. Ao crime de roubo, considerando a culpabilidade e circunstâncias como desfavoráveis, o magistrado aplicou pena base em 5 anos e 4 meses de reclusão. Ausentes atenuantes e agravantes. Pela causa de aumento pelo concurso de pessoas, majorou a pena em 1/3, restando fixada definitivamente em 7 anos, 1 mês e 10 dias-multa.
Ao crime de furto, considerou como desfavoráveis a culpabilidade e circunstâncias e aplicou pena base em 2 anos e 10 dias-multa, a qual tornou-se definitiva ante a ausência de atenuantes e agravantes e causas de aumento e diminuição de pena.
Por fim, ao crime de corrupção de menores, aplicou pena base no mínimo legal, ou seja, em 1 ano de reclusão e 10 dias-multa, sendo favoráveis as circunstâncias judiciais, a qual tornou-se definitiva ante a ausência de atenuantes e agravantes e causas de aumento e diminuição de pena.
Totalizando uma reprimenda em
10 anos e 1 mês de reclusão e 30 dias-multa
, não havendo que se falar em reforma se devidamente aplicada.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, na 17ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pelo Des
.

Raimundo Holanda Reis.
Belém, 09 de junho de 2021
.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇÃO CRIMINAL DA CORMARCA DE SANTARÉM
APELANTE:
SIDIVAN PINHEIRO DAVILA
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: Dr. Adélio Mendes dos Santos
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0009624-60.2017.8.14.0051
R e l a t ó r i o

SIDIVAN PINHEIRO DAVILA
interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença do Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém que o condenou pela prática delituosa descrita no
art.157, § 2º, II e art. 155,
caput
ambos do Código Penal Brasileiro e art. 244-B do ECA.

Relata a denúncia que no dia 10.06.2018 o acusado em unidade de desígnios com o menor Adriel Isaac Garcia Nascimento, mediante violência e no uso de uma faca, abordou a vítima Elias da Cruz Silva, subtraindo-lhe sua motocicleta e após empreendeu fuga, no entanto, na fugida caiu da moto, ocasião em que seu comparsa, o menor Adriel foi capturado e o apelante entrou na residência da vítima Maria Oliveira Cavalcante, para se esconder, quando essa e seus familiares perceberam que havia alguém no interior da casa, saíram do local e permitiram a entrada da policia, que encontrou o acusado na posse do aparelho celular da vítima, dona da residência.

O processo seguiu os trâmites processuais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou Sidivan Pinheiro Davila a pena de 10 (dez) anos e 01 (um) mês de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, pela prática dos delitos previstos nos arts. 157, §2º, II, art. 155,
caput
, ambos do Código Penal Brasileiro e art. 244-B do ECA.

Inconformado
, o acusado recorreu da sentença condenatória, pugnando por sua absolvição ante a insuficiência probatória no cometimento dos delitos pelos quais foi condenado e, alternativamente a reforma das penas base pois foram aplicadas de forma exasperada.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso. De igual modo, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

A revisão coube ao Des. Mairton Marques Carneiro.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

Em que pese a defesa alegue insuficiência probatória, analisando os elementos de prova constantes dos autos, constata-se que as provas foram produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e evidenciam a autoria delitiva do apelante em companhia de um menor, o qual, por sua vez, confessa a prática delitiva e o concurso de pessoas.

A vítima Elias da Cruz Silva, em juízo afirmou que estava fazendo corridas de moto taxi e que ao fazer uma viagem, no local do destino da passageira, o acusado foi abordado pelo acusado e o menor que no uso de uma faca, exigiram a moto após empreenderam fuga.

A vítima Maria de Oliveira Cavalcante, também em juízo disse que o acusado pulou o muro da sua residência e entrou na casa pela porta dos fundos para se esconder e que ao perceber a presença de alguém saiu com seus filhos pela porta da frente e avistou uma guarnição da policia para quem relatou os fatos, que ao entrarem na casa encontraram o acusado e na sua posse o aparelho celular da ofendida.

O menor, Adriel Isaac Garcia Nascimento, em juízo, confessou a prática do delito, afirmando que do nada resolveram praticar o crime e que o acusado estava com a faca e o menor iria vender a motocicleta.

As testemunhas de acusação, policiais militares, corroboram as declarações das vítimas, afirmando que após o assalto da motocicleta da primeira vítima, o acusado empreendeu fuga com o menor e na fuga, caíram da moto sendo o menor capturado e o apelante tentou se evadir escondendo-se em uma residência, que posteriormente foi detido com o celular, da vítima, dona da residência.

Assim sendo, diante dos subsídios constantes dos autos, não há que se falar em insuficiência probatória se devidamente demonstrada a participação do acusado na empreitada criminosa, sendo inviável a tese de absolvição arguida.

Quanto a dosimetria de pena, como é cediço para se chegar a uma aplicação justa da lei penal, o juiz sentenciante, dentro da discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar para as singularidades do caso concreto, guiando-se, na primeira fase da dosimetria, pelos oito fatores indicativos relacionados no caput do art. 59 do Código Penal, e indicar, especificamente, dentro destes parâmetros, os motivos concretos pelos quais as considera favoráveis ou desfavoráveis, pois é justamente a motivação da decisão que oferece garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal.

No âmbito da discricionariedade e do livre convencimento, entendo que o magistrado sopesou devidamente as circunstancias judiciais, aos delitos pelos quais o acusado foi condenado, aplicando pena base atinente aos fatos e dentro dos parâmetros legais. Ao crime de roubo, considerando a culpabilidade e circunstancias como desfavoráveis, o magistrado aplicou pena base em 5 anos e 4 meses de reclusão. Ausentes atenuantes e agravantes. Pela causa de aumento pelo concurso de pessoas, majorou a pena em 1/3, restando fixada
definitivamente em 7 anos, 1 mês e 10 dias-multa
.

Ao crime de furto, considerou como desfavoráveis a culpabilidade e circunstancias e aplicou
pena base em 2 anos e 10 dias-multa, a qual tornou-se definitiv
a ante a ausência de atenuantes e agravantes e causas de aumento e diminuição de pena.

Por fim, ao crime de corrupção de menores, aplicou pena base no mínimo legal, ou seja,
em 1 ano de reclusão e 10 dias-multa
, sendo favoráveis as circunstâncias judiciais, a qual tornou-se definitiva ante a ausência de atenuantes e agravantes e causas de aumento e diminuição de pena.

Totalizando uma reprimenda em
10 anos e 1 mês de reclusão e 30 dias-multa,
não havendo que se falar em reforma se devidamente aplicada.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, e em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.
Belém, 09 de junho de 2021.
Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
RELATORA